Tribunal: TJMT
Processo: 1025121-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025121-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Liberação de mercadorias, Liberação de Veículo Apreendido, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.222.567/0013-13 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL EM POSTO DE CONTROLE. IDONEIDADE POSTERIOR DA DOCUMENTAÇÃO. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo à manutenção dos efeitos do Termo de Apreensão e Depósito (TAD), lavrado pela fiscalização tributária estadual, mesmo após a liberação das mercadorias e reconhecimento posterior da idoneidade da documentação fiscal, no bojo de mandado de segurança impetrado por empresa transportadora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a idoneidade posterior da documentação fiscal afasta a legalidade da penalidade aplicada com base na ausência de registro de passagem; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela recursal, à luz dos arts. 300 e 995, p.u., do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. A penalidade decorre do descumprimento de obrigação acessória prevista no art. 47-E, III, “j”, item 2, da Lei Estadual n. 7.098/1998, que impõe a obrigação de apresentação do documento fiscal no momento da fiscalização, independentemente da posterior regularidade formal da operação.

4. A multa fiscal encontra respaldo no art. 113, § 3o, do CTN, e sua imposição prescinde de demonstração de prejuízo ao erário, bastando a violação da obrigação acessória.

5. O reconhecimento posterior da validade da documentação não afasta a autuação decorrente da omissão inicial, conforme jurisprudência reiterada desta Corte.

6. A distinção fático-jurídica entre o caso concreto e precedentes indicados pela agravante afasta a possibilidade de analogia direta.

7. A decisão de primeiro grau já assegurou a liberação das mercadorias, inexistindo risco de dano grave ou irreparável apto a justificar a suspensão dos efeitos do TAD.

8. O acolhimento da pretensão recursal esvaziaria o objeto do mandado de segurança, em afronta ao devido processo legal e à competência do juízo de origem para apreciação do mérito.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Agravo Interno Prejudicado.

Tese de julgamento: "
1. A ausência de apresentação do documento fiscal no momento e local exigidos pela legislação configura infração acessória apta a ensejar autuação, ainda que posteriormente reconhecida a idoneidade do documento. 2. A liberação das mercadorias não impede a subsistência dos demais efeitos do Termo de Apreensão e Depósito, quando ausentes os requisitos para concessão da tutela recursal.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Belluno Logística e Transportes Ltda. contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n.o 1070233-25.2025.8.11.0041, em trâmite perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que deferiu parcialmente a medida liminar pleiteada.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que a documentação fiscal sempre foi idônea, que todos os tributos foram regularmente recolhidos, que não houve prejuízo ao erário e que a manutenção dos efeitos do TAD configura sanção desproporcional, em afronta à Súmula 323 do STF. Argumenta, ainda, que a decisão de primeiro grau é contraditória, pois, ao mesmo tempo em que reconhece a regularidade da operação, mantém a penalidade pela mesma conduta.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de que sejam imediatamente suspensos todos os efeitos do TAD n.o 1188876-4 e do TFT-e n.o 1188876-3.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido por decisão fundamentada (Id. 302990850).

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta, pugnando pelo não provimento do recurso. Sustenta que houve descumprimento de obrigação acessória, que, nos termos do artigo 113, § 3o, do Código Tributário Nacional, a obrigação acessória converte-se automaticamente em obrigação principal no tocante à penalidade, que esta encontra respaldo no artigo 47-E, inciso III, alínea “j”, item 2, da Lei Estadual n.o 7.098/1998, e que a apreensão e a autuação não tiveram por objetivo constranger o contribuinte ao pagamento de tributo, mas sim coibir irregularidade fiscal constatada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Belluno Logística e Transportes Ltda. contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n.o 1070233-25.2025.8.11.0041, impetrado em face do Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso.

A controvérsia cinge-se sobre a possibilidade de manutenção dos efeitos do Termo de Apreensão e Depósito (TAD), mesmo após a liberação das mercadorias e o reconhecimento da idoneidade da documentação fiscal, situação que, segundo a parte agravante, configuraria ilegalidade passível de suspensão liminar em sede recursal.

A agravante fundamenta sua pretensão em dois pilares principais: (i) o reconhecimento expresso da idoneidade da documentação fiscal pelo próprio agente fiscal; (ii) a inexistência de prejuízo ao erário. Sustenta ainda a aplicação de precedente desta Corte, fixado na Apelação Cível n.o 1003975-86.2023.8.11.0046, que determinou a liberação de mercadorias após regularização documental.

A insurgência, contudo, não merece acolhida.

A concessão de tutela de urgência, tanto no juízo de origem quanto na instância recursal, exige a comprovação cumulativa dos requisitos previstos nos arts. 300 e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (
periculum in mora
):

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

No caso concreto, não obstante a plausibilidade das alegações trazidas pela agravante, a pretensão recursal não reúne os pressupostos necessários à concessão da medida excepcional.

Com efeito, a penalidade imposta encontra respaldo na legislação estadual, especificamente no art. 47-E, inciso III, alínea “j”, item 2, da Lei Estadual n.o 7.098/1998, que tipifica como infração a ausência de apresentação de documentação fiscal:

Art. 47-E O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...] III - infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

[...] j) deixar o transportador de apresentar em Posto Fiscal, fixo ou móvel, ou apresentar depois de iniciada a ação fiscal, o documento fiscal ou o respectivo documento auxiliar, relativo à operação ou à prestação de serviço de transporte, na forma prevista na legislação: [...] 2) multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor da operação e/ou prestação, quando não houver registro de passagem relativo ao referido documento fiscal em sistema de controle de passagem nacional;

Trata-se de exigência formal, integrante do conjunto de obrigações acessórias impostas ao transportador, cujo descumprimento enseja a aplicação da sanção pecuniária prevista em lei.

Tal previsão encontra respaldo também no art. 113, § 3o, do Código Tributário Nacional, que dispõe:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

[...] § 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

A constitucionalidade dessa conversão automática, embora sujeita a debate, não encontra óbice, desde que observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco.

Nesse contexto, é oportuno registrar que este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reconhecido a validade de penalidades aplicadas em razão do descumprimento de obrigações acessórias, ainda que ausente dano direto ao erário, desde que o
quantum
não seja manifestamente excessivo ou desproporcional à infração constatada.

A esse respeito, colacionam-se os seguintes julgados:

Tese de julgamento: “(i) A multa prevista no art. 47-E, III, “j”, item 2, da Lei Estadual no 7.098/98 pode ser calculada sobre o valor da operação e/ou prestação, incluindo o valor da mercadoria transportada. (ii) A infração tributária por descumprimento de obrigação acessória configura-se com a ausência de registro em posto fiscal, independentemente de dolo ou prejuízo ao erário. (iii) A apresentação posterior de documentos fiscais não afasta a validade da autuação decorrente da omissão inicial”.

(TJ/MT. N.U 1040558-22.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Tese de julgamento: “Recurso provido para reconhecer a validade do Termo de Apreensão e Depósito e a existência do valor arbitrado a título de ICMS. A reutilização de nota fiscal configura infração à obrigação acessória tributária, sendo legítima a autuação fiscal e a penalidade aplicada.”

(TJ/MT. N.U 1003354-94.2020.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025)

Tese de julgamento: “1. A aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória é legítima, desde que respaldada por lei. 2. A manutenção de apreensão de mercadorias e veículos como medida coercitiva para pagamento de tributos configura conduta desproporcional e vedada pela jurisprudência.”

(TJ/MT. N.U 1000485-16.2023.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

A agravante invoca, ainda, o precedente fixado na Apelação Cível n.o 1003975-86.2023.8.11.0046, que determinou a liberação de mercadorias após regularização documental.

No entanto, a similitude entre os casos não é absoluta.

Naquele precedente, a nota fiscal foi retificada para correção de erro material; já no presente caso, a documentação, conquanto idônea, não foi apresentada no momento e local exigidos pela legislação.

Essa distinção fático-jurídica é relevante e impede a aplicação direta do precedente ao caso concreto.

De outro lado, o Tema 02 do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) deste Tribunal fixou entendimento no sentido de que a apreensão de mercadorias é admissível quando destinada a coibir infrações materiais de caráter continuado, sendo vedada sua utilização como meio de coerção indireta ao pagamento de tributos.

A aplicação do referido precedente demanda análise detida quanto à natureza da infração, se meramente formal, como sustenta a agravante, ou se apta a comprometer o controle fiscal, como alega o Estado, o que não pode ser resolvido em sede de cognição sumária.

Ademais, a decisão de primeiro grau já atendeu à pretensão mais urgente da parte agravante, qual seja a liberação das mercadorias, de modo que não se verifica risco concreto, grave ou irreparável decorrente da manutenção dos demais efeitos do TAD, ao menos neste momento processual.

Quanto aos supostos prejuízos decorrentes de eventual inscrição em dívida ativa, restrição à emissão de certidões negativas ou impedimentos junto ao Fisco estadual, trata-se de consequências ordinárias do lançamento regularmente constituído, passíveis de mitigação por meios processuais adequados, como a prestação de garantia ou o pedido de certidão positiva com efeitos de negativa, até o julgamento final do mandado de segurança.

A antecipação da tutela recursal, como ora postulada, acarretaria esvaziamento do objeto da ação mandamental originária, concedendo à parte agravante provimento satisfativo sem a necessária instrução probatória e sem o devido exame meritório da controvérsia, o que afrontaria os princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

À luz dessas considerações, verifica-se que o juízo a quo atuou com acerto e equilíbrio ao deferir parcialmente a tutela de urgência, em conformidade com os princípios constitucionais aplicáveis.

Dessa forma, diante da ausência de perigo de dano irreparável, da reversibilidade da medida e da necessidade de preservação da competência do juízo de origem para análise meritória da impetração, entendo que não se encontram presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo pretendido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por BELLUNO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, para manter na íntegra a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Agravo interno prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025